Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723208-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 17103980. A decisão que não conhece do recurso deve ser atacada pela via recursal apropriada. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 20:06:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator